Tribunal: TCU
Processo: 028.982/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Empreender estudos técnicos que possam culminar em oferecer sugestão às Casas do Congresso e à equipe do governo de transição, no sentido de destinar todos os recursos das emendas RP-9 no intuito de garantir a viabilidade orçamentária para a manutenção do auxílio de R$ 600,00 (seiscentos reais) em 2023, em complementaridade aos créditos extraordinários que podem ser abertos via medida provisória e em alternativa à solução mais complexa e demorada da aprovação da chamada ¿PEC da Transição".

Inteiro teor:
Acórdão 2105/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.982/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Orçamento Federal - MP. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.